Tribunal: TJMT
Processo: 44426-24.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
06/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 609231-4 / 2020
Quarta-feira, 6 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80444268220178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80444268220178110001
Requerente: MARIA EILA CHAVES NOGUEIRA
Requerido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Beneficiário: MARIA EILA CHAVES NOGUEIRA
Conta Judicial 2400121804447
Valor: R$ 8.006,72 (oito mil e seis reais e setenta e dois centavos)
Autorizado: OLIVEIRA & ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 20.481.976/0001-30
Data de Emissão: 06/05/2020
Titular Conta OLIVEIRA & ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 20.481.976/0001-30
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 562335 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=999358658 1/1